Tribunal: TJSP
Processo: 2085076-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - Exposição à venda de produtos impróprios ao consumo - Pedido de trancamento da ação penal - Necessidade - Inexistência de prova material - Ausência de laudo pericial comprobatório de que os produtos eram impróprios ao consumo humano - Ordem concedida para trancar a ação penal.